Tribunal: TJSP
Processo: 1070762-88.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
Prestação de serviço advocatício. Enquadramento ao Estatuto da OAB e não ao CDC. Advogado réu culpado por perda de prazo para interposição de recurso ordinário. Afronta ao artigo 32 da lei 8906/94 e ao artigo 667 do Código Civil. Perda de uma chance caracterizada. Impossibilidade de saber se haveria ou não a reversão dos resultados, pelo que cabível a fixação de indenizações de natureza moral,

Ementa:
Prestação de serviço advocatício. Enquadramento ao Estatuto da OAB e não ao CDC. Advogado réu culpado por perda de prazo para interposição de recurso ordinário. Afronta ao artigo 32 da lei 8906/94 e ao artigo 667 do Código Civil. Perda de uma chance caracterizada. Impossibilidade de saber se haveria ou não a reversão dos resultados, pelo que cabível a fixação de indenizações de natureza moral, exclusivamente, no total de R$ 10.000,00. Cerceamento de defesa inexistente. Ilegitimidade passiva bem reconhecida e mantida. Preliminar rejeitada. Apelo provido parcialmente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Registro: 2021.0000096958
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1070762-88.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
E.L.TURKIENICZ SERVICES EIRELI, são apelados RONIEL DE OLIVEIRA
RAMOS e FERNANDA NARCISO DEL GHINGARO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitada a preliminar deram
provimento parcial a
o recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente) E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
SOARES LEVADA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1070762-88.2018.8.26.0100
2
APELAÇÃO No 1070762-88.2018.8.26.0100
COMARCA DE SÃO PAULO
3a Vara Cível do Foro Regional do
Tatuapé
APELANTE: E. IL TURKIENICZ SERVICES EIRELI
APELADOS: RONIEL DE OLIVEIRA RAMOS E OUTRO
V O T O No 41002
Prestação de serviço advocatício. Enquadramento ao
Estatuto da OAB e não ao CDC. Advogado réu culpado
por perda de prazo para interposição de recurso
ordinário. Afronta ao artigo 32 da lei 8906/94 e ao artigo
667 do Código Civil. Perda de uma chance caracterizada.
Impossibilidade de saber se haveria ou não a reversão
dos resultados, pelo que cabível a fixação de
indenizações de natureza moral, exclusivamente, no total
de R$ 10.000,00. Cerceamento de defesa inexistente.
Ilegitimidade passiva bem reconhecida e mantida.
Preliminar rejeitada. Apelo provido parcialmente.
1. Trata-se de ação reparatória material c.c. danos
morais cuja sentença extinguiu o feito sem resolução de mérito em
relação ao corréu Roniel de Oliveira Ramos e julgou improcedentes os
pedidos formulados em face da corré Fernando Narciso Del Ghingaro.
Preliminarmente a autora suscita cerceamento de defesa. No mérito
defende a legitimidade do corréu Roniel de Oliveira Ramos, requer a
reparação material e moral por negligência na condução de processo
trabalhista, apontando falha técnica na perda processual e não
conhecimento recursal. Preparo regular. Contraminuta pelo improvimento.
É o relatório.
Fundamento e decido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1070762-88.2018.8.26.0100
3
2. O recurso provido em parte.
Não ocorreu o alegado cerceamento de defesa e o
pedido de realização de prova oral não comporta acolhimento. O juiz não
é obrigado a determinar a produção de outras provas se, a seu sentir, o
que se quer provar já está ou deveria estar caracterizado, bastantes as
provas acostadas aos autos, à formação de seu livre convencimento.
O corréu, apesar de ter sido constituído mandatário,
não praticou nenhum ato no processo trabalhista e tampouco subscreveu
ou protocolou documentos, de maneira que será mantida a ilegitimidade
passiva reconhecida.
A pretensão do autor apelante, de ser ressarcido por
perda de uma chance após seus patronos perderem um prazo recursal,
será acolhida.
Lamenta-se a situação, mas a apelada orientou
equivocadamente
seu
mandante.
Em
princípio
havia
orientado
corretamente a respeito do prazo fatal (vide e-mail de fl. 944), entretanto
quando questionada novamente sobre a emissão de outra guia, via
“whatsapp” no dia 26/07/2017, afirmou ser possível protocolar o recurso
até dia 28/07/2017.
É indiscutível que a obrigação advocatícia é de meio
e não de resultado. Isso significa a utilização de todos os meios
processuais para a defesa adequada da parte, o que não foi feito pelo
apelado, perdesse o prazo para interposição de recurso, tivessem eles
chance real ou não de reversão dos resultados. É esta a acepção da
chamada “perda de uma chance”, como é cediço na melhor doutrina e na
jurisprudência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1070762-88.2018.8.26.0100
4
Mas porque é impossível saber se haveria ou não
essa reversão de resultados, tem-se que o dano causado aos autores é
exclusivamente moral, como tem sido julgado mais recentemente e com
acerto pelo E.STJ, “in verbis”: “A perda da chance, nesse contexto, é
ligada ordinariamente a omissões do advogado. Algo deveria ter sido feito
e não foi (propositura de uma ação, interposição de um recurso,
esclarecimento a respeito de algo que o cliente deveria ou não deveria
fazer). É certo que se tem reconhecido, à luz das circunstâncias do caso
concreto, o direito à indenização por dano moral diante, por exemplo, da
ausência de propositura da ação principal (STJ, AgRg no REsp
1.149.718, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 4a T., DJ 4.3.2013). O
cliente perdeu a chance de ver reconhecida sua pretensão. O comum,
nesses casos, tem sido a concessão de danos morais (STJ, AgRg no
REsp 1.013.024, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, 4a T., DJ 9.9.2010)
(“Curso de Direito Civil”, Cristiano Chaves de Farias e outros, 3o volume,
2a ed., Atlas, 2015, pp.793/794).
A atuação dos apelados naqueles autos trabalhistas
foi, em suma, desidiosa. Além da culpa que os enquadra no artigo 32,
“caput”, da lei 8906/94, também afrontaram os apelados o artigo 667 do
Código Civil, na medida em que falharam enquanto mandatários da parte,
por ausência flagrante de diligência, o que também impõe a indenização
do prejuízo causado, ainda que moral, somente.
E tem-se por suficiente, na espécie, para compensar
as vítimas e inibir recidivas do ofensor, o valor de R$ 10.000,00,
ponderado e proporcional às circunstâncias e consequências da conduta
negligente do apelado. O montante, atualizado monetariamente do
acórdão (Súmula 362, do STJ) pelos índices da Tabela Prática do TJ/SP,
incidindo juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação, por se tratar
de inadimplemento contratual (CCivil, artigos 405 e 406, este c.c.161, §1o,
do CTN).
O pedido de indenização por danos materiais será

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1070762-88.2018.8.26.0100
5
improvido. A apelada não pode ser responsabilizada pelo pagamento de
acordo realizado após prolação da sentença na seara trabalhista, pois a
condenação naquela justiça decorreu de dispensa sem justa causa de
funcionária grávida; condenação dificilmente reversível em recurso
ordinário.
A procedência da reconvenção, por sua vez, será
mantida pois a apelada recolheu as custas de agravo de instrumento às
suas expensas.
Provido em parte o apelo, arcarão integralmente os
apelados com os honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00 nos
termos do artigo 85, § 11 do CPC.
3. Pelo exposto, rejeita-se a preliminar e dá-se
parcial provimento ao apelo.
SOARES LEVADA
Relator